Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710633-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REJANE CELI CARVALHAES DE ANDRADE RECORRIDOS: PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTROS. PEDIDO. REJEIÇÃO. MUTUANTE. EX-SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MUTUÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO. SUPORTE FÁTICO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE CONTRATANTE. CONTRATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. SÓCIA. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. REPETIÇÃO DO DESPENDIDO EM FAVOR DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Para a existência do negócio jurídico afigura-se imprescindível a manifestação positiva de vontade da parte contratante quanto à proposta da parte proponente – oblação –, posto que da conjugação entre a proposta e a correspondente oblação é que emerge o negócio jurídico bilateral, oneroso, comutativo e sinalagmático, donde deflui que, desprovido o contrato de empréstimo e termo de confissão de dívida da assinatura da parte contratante, e não demonstrada a disponibilização do correspondente crédito na conta corrente da reputada tomadora do empréstimo, inviável que seja içado como lastro de pretensão de cobrança endereçada em seu desfavor. 2. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão condenatória lastreada em vínculo contratual traduzido em empréstimo bancário cujo montante fora revertido à sociedade empresária cujo quadro social integrara, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, comprovando a subsistência do negócio e a disponibilização do importe imobilizado, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, derivando que, não evidenciado o negócio jurídico nem a disponibilização do montante que teria integrado seu objeto, o direito invocado restara carente dos fatos que lhe confeririam sustentação, determinando a rejeição do pedido (CPC, art. 373, I e II). 3. A par da natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, porquanto relevante para exata aplicação da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório de forma genérica, formulando a autora pretensão indenizatória destinada à compensação de débitos realizados em seu nome, mas revertidos em prol e de responsabilidade da empresa da qual fora sócia, ensejando–lhe, ainda, outros créditos a serem percebidos, a inverossimilhança da argumentação que alinhara determina a consolidação do ônus probatório na sua pessoa, e, dele não se desincumbindo, deixando o direito reclamado ao relento, os pedidos que formulara devem ser rejeitados (CPC, art. 373, I). 4. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente assevera violação aos artigos 18 e 485, inciso VI, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que seria necessária a regularização dos polos ativo e passivo da presente demanda, já que a legitimidade pode ser reconhecida de ofício. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (ID 26371745). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 18 e 485, inciso VI, § 3o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Percebe-se que o instrumento coligido aos autos está desprovido da assinatura das apeladas, não podendo ser considerado como elemento probatório hábil a ensejar a devolução do importe individualizado. Outrossim, o contrato de mútuo firmado entre a primeira apelada e a apelante, não pode lastrear qualquer decreto condenatório, porquanto não fora subscrito por qualquer dos contratantes. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o aludido documento contratual (...). Há que se registrar que, diante da ausência de assinatura das contratantes sequer é possível afirmar a existência das avenças individualizadas. Com efeito, no que refere à existência do negócio jurídico, aponta-se ser fundamental para a suficiência do suporte fático a manifestação de vontade da parte contratante no sentido de aceitar a proposta da parte proponente, isto é, a oblação. Por meio da conjugação da proposta e da oblação tem-se a caracterização do negócio jurídico bilateral oneroso, comutativo e sinalagmático. Percebe-se então que a controvérsia está atrelada à existência do negócio jurídico e não à sua validade, como quer fazer crer a apelante. Verifica-se que a assinatura da parte contratante no instrumento negocial é imprescindível no caso em exame, pois também emerge dos autos que a apelante não lograra demonstrar a disponibilização do crédito por meio das demais provas que colacionara, tendo em vista que os documentos financeiros são produzidos unilateralmente (...)” (ID 17286606). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Demais disso, para infirmar a conclusão acima a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações, referentes aos recorridos, sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (ID 26371745). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027